Tribunal: TJSP
Processo: 2198437-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão do executado, em execução fiscal, de deferimento de gratuidade judiciária - decisão agravada que indeferiu o beneplácito – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que, de fato, não estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão do executado, em execução fiscal, de deferimento de gratuidade judiciária - decisão agravada que indeferiu o beneplácito – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que, de fato, não estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência não ratificada pelos demais elementos de prova, inclusive apontados pelo MM. Juízo a quo – presunção suficientemente afastada – Decisão mantida. Recurso desprovido.